Tribunal: TJPA
Processo: 0810831-49.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810831-49.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: GP PETROLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE TUTELA ANTECEDENTE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA IMISSÃO NA POSSE E DA OBRA PÚBLICA EM ANDAMENTO. ALEGADO PREJUÍZO AO FUNDO DE COMÉRCIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO QUE, SE EXISTENTE, PODERÁ SER PAGA NO DECORRER DO PROCESSO APÓS A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA TÉCNICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual a Agravante objetiva a paralisação das obras realizadas na Rodovia BR-316, especificamente no imóvel em que é locatária e afirma ser detentora do fundo de comércio, por possuir um Posto de Combustíveis no local.

2. Constata-se a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela Agravante, notadamente a probabilidade do direito, de forma suficiente a demonstrar que devem ser cessadas as obras no imóvel em que afirma possuir fundo de comércio.

3. Não restou evidenciado que a imissão na posse acarretaria na impossibilidade do prosseguimento das atividades comerciais exercidas naquela localidade.

4. As fotografias carreadas aos autos pelo Agravado e pela própria Agravante demonstram que após a colocação de tapumes no local, a entrada, saída e o funcionamento do Posto de Combustível não foram afetados.

5. Eventuais diferenças referentes ao preço da avaliação inicial poderão ser apuradas no decorrer do processo, inclusive mediante perícia técnica, que poderá atestar ainda se de fato o fundo de comércio da Agravante foi afetado com a desapropriação efetivada.

6.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0810831-49.2019.8.14.0000

- PJE
) interposto por GP PETRÓLEO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA contra ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos do Pedido de Tutela Antecedente (processo n. 0809558-17.2019.8.14.0006 – PJE) formulado pelo Agravante.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

(...) O cerne do presente debate processual é saber se restou comprovado o direito ao percebimento de indenização pelo fundo de comércio em tese prejudicado.

Preliminarmente, verifico que o Estado do Pará ajuizou a ação de desapropriação nº 0812140- 87.2019.814.0006 contra o proprietário do imóvel locado pela empresa autora, visando a desapropriação de percentual da frente do imóvel para a instalação de passarela, requerendo, inclusive, o deferimento de liminar de imissão provisória na posse ante a urgência das obras da “nova BR”.

Analisando aqueles autos, verifico que a liminar de imissão provisória na posse foi deferida mediante o depósito prévio do valor ofertado, sem prejuízo de ulterior elevação do valor após perícia judicial. Portanto, qualquer pretensão de paralização das obras resta prejudicada, uma vez que na ação de desapropriação já se reconhecera o interesse público, inclusive, deferindo a imissão na posse, ainda que provisoriamente.

Dada a supremacia do interesse público, apenas restam duas alternativas ao autor, quais sejam: a) aditar a inicial, momento em que o processo será apensado à desapropriação; ou b) desistir do presente processo e ingressar como interessado na ação de desapropriação, sendo que nesse caso seria beneficiado pela perícia judicial que será realizada naqueles autos às custas do Estado.

Ante o Exposto e considerando a prejudicialidade causada pelo deferimento da liminar de imissão de posse nos autos nº 0812140-87.2019.814.0006, INDEFIRO o provimento antecipatório.

Intime-se o autor para que ingresse com o pedido principal em 05 (cinco) dias úteis ou requeira a desistência do presente feito e ingresse na ação de desapropriação, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Caso escolha por fazer o pedido principal, apense-se os autos ao processo de nº 0812140- 87.2019.814.0006.

Cumpra-se.
(...).

Em suas razões, o Agravante sustenta que de acordo com o art. 5º, XXIV da CF/88 faz jus à prévia indenização em decorrência da desapropriação por utilidade pública promovida pelo Estado do Pará no imóvel em que é locatário e exerce atividades comerciais de revenda de combustíveis.

Afirma que a decisão agravada desconsidera a necessidade de indenização prévia do fundo de comércio decorrente do exercício de sua atividade comercial, já que, a desapropriação a ser efetivada inviabiliza por completo o exercício de suas atividades.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo para que o Agravado seja impossibilitado de colocar tapumes que impeçam o acesso ao imóvel, até que seja oferecida justa indenização pelo fundo de comércio ou, que as obras sejam paralisadas pelo prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias, para que possa desmobilizar seu empreendimento e buscar solução com o agravado.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo. Contra esta decisão o Agravante opôs embargos de declaração aduzindo que há omissão acerca do argumento de que a fazenda pública estadual abstém-se de oferecer qualquer preço pelo fundo de comércio existente no local da desapropriação, o que afirma violar o direito de empresa previsto no art. 170 da CF/88.

O Agravado apresentou contrarrazões, aduzindo que a desapropriação em nada afetará o funcionamento do Posto de Combustíveis, pois se trata de medida adotada para realinhamento da rodovia e construção de instrumento público para pedestres e que a desapropriação atingirá apenas 1% do total do imóvel.

Afirma que não há violação ao princípio da prévia e justa indenização, pois na ação de desapropriação foi depositado o valor da avaliação inicial, podendo ser levantado o valor correspondente a 80% do depósito e eventuais diferenças, se existentes, serão pagas no decorrer do processo.

O Agravante peticionou requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, juntou aos autos fotografias que afirma demonstrar o não funcionamento do posto de combustíveis em razão de tapumes colocados no local, impossibilitando a entrada de veículos.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento desprovimento do recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões aos embargos de declaração. Na mesma ocasião, juntou fotografias demonstrando que os tapumes colocados no local não inviabilizaram a entrada e saída de veículos e o funcionamento do Posto de Combustíveis.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual a Agravante objetiva a paralisação das obras realizadas na BR-316, especificamente no imóvel em que é locatária e afirma ser detentora do fundo de comércio por possuir um Posto de Combustíveis no local.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Examinando os autos, constata-se a ausência dos requisitos legais necessários para a concessão da
tutela de urgência pleiteada pela Agravante, notadamente a probabilidade do direito, de forma suficiente a demonstrar que devem ser cessadas as obras no imóvel em que afirma possuir fundo de comércio.

Em que pese os argumentos da Recorrente, não restou evidenciado que a imissão na posse acarretaria na impossibilidade do prosseguimento das atividades comerciais exercidas naquela localidade.

Consta nos autos que a imissão de posse já foi efetivada, conforme auto de imissão de posse carreado aos autos pelo Agravado (Num. 2902254 - Pág. 2). Constata-se ainda, que tal medida ocorreu após o depósito prévio nos autos da ação de desapropriação (processo nº 0812140-87.2019.8.14.0006) ajuizada pelo Agravado contra o proprietário do imóvel.

Tal fato evidencia, ao menos neste momento processual, que tem sido observado o trâmite adequado para que se dê efetividade à desapropriação da área já declarada de utilidade pública por meio do Decreto nº 1.317, 26/06/2015 para fins de realização das obras do BRT Metropolitano que estão sendo realizadas naquela área.

É cediço que eventuais diferenças referentes ao preço da avaliação inicial poderão ser apuradas no decorrer do processo, inclusive mediante perícia técnica, que poderá atestar ainda, se de fato o fundo de comércio da Agravante foi afetado com a desapropriação efetivada.

Não há neste momento elementos concretos para que se possa acolher o pleito da Recorrente de paralisação das obras e condicionar a sua continuidade ao pagamento do preço que indica ser adequado para fins de indenização.

Neste sentido, apesar dos reiterados argumentos de que o funcionamento do Posto de Combustíveis seria completamente inviabilizado, não é o que se constata nos documentos existentes nos autos.

Nas fotografias carreadas aos autos pela própria Agravante, que supostamente demonstrariam os tapumes inviabilizando a entrada e saída no imóvel e o funcionamento do posto de gasolina, constam veículos estacionados e outros abastecendo (Num. 2927101 - Pág. 1/2).

Para contrapor a alegação de que os tapumes inviabilizariam a entrada e funcionamento do Posto, o Agravado, por sua vez, carreou aos autos fotografias demonstrando que os tapumes se posicionaram no meio do terreno (frente do posto) permanecendo livre a entrada e saída, além de ter sido mantido distanciamento que permite a circulação de veículos na frente das bombas de combustíveis, que a propósito, também se encontram em funcionamento com o abastecimento de veículos (Num. 3179579 - Pág. 1/2, Num. 3179580 - Pág. 1/4).

Assim, não há demonstração do alegado prejuízo completo às atividades empresariais da Agravante, tampouco violação ao direito de empresa, o que, no entanto, poderá ser demonstrado pela Recorrente após regular instrução probatória e mediante a realização da prova técnica necessária, devendo prevalecer neste momento, a imissão de posse já realizada, como forma de assegurar o interesse público em decorrência da necessidade de desapropriação da área para viabilizas as obras do BRT Metropolitano naquele local.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória ajuizada pelo locatário de imóvel objeto de desapropriação.
Pretensão à suspensão da ordem de imissão na posse até que seja realizada perícia e depositado o valor de indenização pela perda do fundo de comércio. Inadmissibilidade. Ação expropriatória que possui rito célere e especial, cuja interrupção só se justifica em razão de um interesse público maior
. Inteligência dos arts. 21 e 29 do Decreto-Lei 3.365/41. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 22254939720198260000 SP 2225493-97.2019.8.26.0000, Relator: Heloísa Martins Mimessi, Data de Julgamento: 20/01/2020, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/01/2020) (grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE..
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. FUNDO DE COMÉRCIO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO
. 1. Eventuais discussões decorrentes do contrato de locação firmada pela proprietária com terceiros, devem ser debatidos em outra seara, não havendo espaço para tanto na ação expropriatória.
2. Não se pode obstar indefinidamente obra pública de relevância, como é o trecho sul da chamado contorno viário de Florianópolis, em razão de alegados direitos de terceiro decorrente de contratos de natureza privada. Não se concebe, por uma questão exclusivamente patrimonial, que diz respeito a interesses indenizatórios de uma empresa privada, atrapalhar todo o curso de uma ação de despropriação por utilidade pública. 3. Impera na hipótese o princípio da supremacia do interesse público. Poderá perfeitamente obter a parte a indenização, comprovando seu bom direito, em ação própria, mas sem a possibilidade de sustar a imissão na posse do imóvel, provimento expressamente previsto na ação desapropriatória.
(TRF-4 - AG: 50591134920174040000 5059113-49.2017.4.04.0000, Relator: ALCIDES VETTORAZZI, Data de Julgamento: 29/01/2019, TERCEIRA TURMA)

No mesmo sentido, o Órgão Ministerial se manifestou nos presentes autos (Num. 2996592 - Pág. 4):

(...) no presente caso para que se possa fazer uma apreciação do direito pleiteado se faz necessária a instrução probatória, inclusive com visita in loco, consubstanciado por perícia técnica, tendo em vista que a área a ser desapropriada corresponde apenas a uma parcela da parte frontal do imóvel. Assim, numa análise perfunctória inexistem elementos concretos acerca do alegado comprometimento do fundo de comércio do Agravante, expondo que tal situação, milita em favor do agravado, diante da necessidade de se dar efetivação à desapropriação da área já declarada de utilidade pública por meio do Decreto nº 1.317, 26/06/2015 para fins de realização das obras do BRT Metropolitano, realizadas na BR 316 (...)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Em decorrência do presente julgamento, fica prejudicada a análise do pedido de reconsideração e dos embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 17 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2021